Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716328-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ELINA MARIA CATTA PRETA DE GODOY - ME RECORRIDO: LILIANE LIMA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível o deferimento de medidas coercitivas para a satisfação de seu crédito, diante da frustração de medidas satisfativas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TRT 18a Região. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023